Tribunal: TJSP
Processo: 1007732-31.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Município de Marília – Pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de inundações no imóvel da autora – Laudo pericial confirmando que "há nexo de causalidade entre as patologias encontradas no imóvel da autora e a ruim situação da manutenção da rede de captação de água de chuva da rua" – Apelos discutindo tão somente o quantum indenizatório fixado –

Ementa:
Responsabilidade civil – Município de Marília – Pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de inundações no imóvel da autora – Laudo pericial confirmando que "há nexo de causalidade entre as patologias encontradas no imóvel da autora e a ruim situação da manutenção da rede de captação de água de chuva da rua" – Apelos discutindo tão somente o quantum indenizatório fixado – Danos materiais fixados de acordo com as provas produzidas nos autos e a extensão dos danos sofridos, considerando as características das inundações ocorridas na residência da autora – Razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais – Desprovimento dos recursos.